Tribunal: TJSP
Processo: 2208808-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inconformismo contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para o fim de determinar à requerida-agravante a expedição de guia de autorização para serviços home care de fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional, uma vez por semana, e de enfermagem (enfermeiro ou técnico de enfermagem) 12h diárias, em favor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Inconformismo contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para o fim de determinar à requerida-agravante a expedição de guia de autorização para serviços home care de fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional, uma vez por semana, e de enfermagem (enfermeiro ou técnico de enfermagem) 12h diárias, em favor da autora-agravada, com prazo de 07 dias úteis para cumprimento, sob pena de multa-diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias-multa (dias corrido). Inconformismo. Não acolhimento. Falecimento da autora-agravada após o processamento deste agravo. Recurso não prejudicado. Autora que em sua inicial pleiteia o custeio de todas as despesas necessárias ao tratamento e suas medicações, custeio esse que poderá vir a ser cobrado de seus herdeiros. Elementos constantes dos autos que indicavam o frágil quadro clínico da autora a autorizar, ao menos até aquele momento, não a fixação de home care pelo prazo de 24 horas diárias como pleiteado na exordial, mas de 12 horas diárias, como determinado na r. decisão agravada, que fica mantida.
RECURSO DESPROVIDO.